Tribunal: STJ
Processo: 0021945-92.2012.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117957 - AL(2025/0458630-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE VILACA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBEM FONSECA DE LIMA NETO - AL013584
ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA BARROS FILHO - AL016739
FÁBIO MANOEL FRAGOSO BITTENCOURT ARAUJO - AL014202
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
AGRAVADO
: NILTON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO
: MAURA APARECIDA MACHADO MONTEIRO
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
GUSTAVO RAMALHO CORREIA FERRO - AL016855
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS ALLAN KARDEC -
SEEAK
ADVOGADOS
: VAGNER PAES CAVALCANTI FILHO - AL007163
ALVARO ARTHUR LOPES DE ALMEIDA FILHO - AL006941
FABRICIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - AL007343
CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA - AL016129
AGRAVADO
: ALBENISE VILAÇA DOS SANTOS
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ CARDOSO TENÓRIO - AL010157
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DO NEGÓCIO
POR INCAPACIDADE E SIMULAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 1.022, II, e 489,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto às teses fundadas nos arts. 104, I e II, 166, I, III e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e
549 do Código Civil.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de alienação de imóvel com pedido
de tutela antecipada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e fixou
Documento eletrônico VDA56115730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2586a2a-3f82-4fae-b741-b80911bcaacb

honorários em 20% do valor da causa.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a
multa por litigância de má-fé, mantendo a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição ou ausência de fundamentação nos termos
dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é
possível reconhecer nulidade ou anulabilidade do negócio por incapacidade do
agente, simulação e doação além da parte disponível, à luz dos arts. 104, I e II,
166, I, III e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e 549 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou ausência de
fundamentação (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
7. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil quando o acórdão enfrenta as questões postas,
inexistindo omissão, contradição ou ausência de fundamentação. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto
probatório para infirmar conclusões sobre incapacidade civil, simulação e vícios
do negócio”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 104, I e II, 166, I, III
e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e 549.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2586a2a-3f82-4fae-b741-b80911bcaacb

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c2586a2a-3f82-4fae-b741-b80911bcaacb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117957 - AL(2025/0458630-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANDRE VILACA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JOSÉ RUBEM FONSECA DE LIMA NETO - AL013584
ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA BARROS FILHO - AL016739
FÁBIO MANOEL FRAGOSO BITTENCOURT ARAUJO - AL014202
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
AGRAVADO
: NILTON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO
: MAURA APARECIDA MACHADO MONTEIRO
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
GUSTAVO RAMALHO CORREIA FERRO - AL016855
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS ALLAN KARDEC -
SEEAK
ADVOGADOS
: VAGNER PAES CAVALCANTI FILHO - AL007163
ALVARO ARTHUR LOPES DE ALMEIDA FILHO - AL006941
FABRICIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - AL007343
CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA - AL016129
AGRAVADO
: ALBENISE VILAÇA DOS SANTOS
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ CARDOSO TENÓRIO - AL010157
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DO NEGÓCIO
POR INCAPACIDADE E SIMULAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 1.022, II, e 489,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto às teses fundadas nos arts. 104, I e II, 166, I, III e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e
549 do Código Civil.
2. A controvérsia versa sobre ação anulatória de alienação de imóvel com pedido
de tutela antecipada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação e fixou
Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

honorários em 20% do valor da causa.
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a
multa por litigância de má-fé, mantendo a improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição ou ausência de fundamentação nos termos
dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é
possível reconhecer nulidade ou anulabilidade do negócio por incapacidade do
agente, simulação e doação além da parte disponível, à luz dos arts. 104, I e II,
166, I, III e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e 549 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou ausência de
fundamentação (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
7. O recurso especial não comporta o acolhimento de teses recursais acerca de
questões que impliquem reexame do conjunto fático-probatório dos autos, em face
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil quando o acórdão enfrenta as questões postas,
inexistindo omissão, contradição ou ausência de fundamentação. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame do conjunto
probatório para infirmar conclusões sobre incapacidade civil, simulação e vícios
do negócio”.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, II; CC, arts. 104, I e II, 166, I, III
e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e 549.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 284; STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDRÉ VILAÇA
DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por incidência
da Súmula n. 284 do STF quanto aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas
nos arts. 104, I e II, 166, I, III e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e 549 do Código Civil (fls.
753-755).
Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal (fls. 592), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas em apelação cível, nos autos de ação ordinária anulatória de alienação de
imóvel com pedido de tutela antecipada.
O julgado foi assim ementado (fls. 508-509):

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO
DE IMÓVEL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.
MAGISTRADA QUE SE PRONUNCIOU ACERCA DE TODAS AS TESES
DEFENSIVAS SUSCITADAS PELA PARTE RÉ. HIPÓTESE DO
§1o,
ART. 489,
IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO.
TESE DE IRREGULARIDADE NA PACTUAÇÃO DOS CONTRATOS DE
DOAÇÃO E COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO POR MOTIVO DE DOLO. NÃO COMPROVADO. VÍCIO
DE CONSENTIMENTO NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER CABALMENTE
COMPROVADO. AUSENTES TAMBÉM AS HIPÓTESES DE NULIDADE
INSERTAS NOS ARTS. 166, 167, 171, 458, 459 E 450, DO CÓDIGO CIVIL.
HIPÓTESE DE SIMULAÇÃO NÃO CONSTATADA. ALEGAÇÃO DE
INCAPACIDADE CIVIL DO VENDEDOR POR ESQUIZOFRENIA. AUTOR
NÃO TROUXE QUALQUER NOTÍCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE MÁ
ADMINISTRAÇÃO DE SEUS BENS POR PARTE DO IDOSO, OU MESMO
PRODIGALIDADE, ASSIM COMO INEXISTENTE AÇÃO DE INTERDIÇÃO,
ONDE HAVERIA A DEVIDA E NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PARA SE
CERTIFICAR QUANTO À SUPOSTA INCAPACIDADE. CARÊNCIA DE
PROVAS NESSE SENTIDO. ÔNUS
QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA, NA FORMA DO
I, DO
ART. 373,
CPC. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ACOLHIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO
PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA
REFORMADA
APENAS
PARA
EXCLUIR
A
CONDENAÇÃO
EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
567-568):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de
omissões na análise do pedido de suspensão do julgamento do recurso de Apelação
e da nulidade do negócio jurídico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostas
omissões no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da
Decisão recorrida, mas apenas à correção de eventuais vícios de obscuridade,
contradição ou omissão, ou para sanar erro material.
4. Não há qualquer vício na Decisão embargada, que analisou integralmente as
questões trazidas no recurso, rejeitando de forma fundamentada as alegações da
parte Embargante.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: Os Embargos de
Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando
ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no
do CPC.
art. 1.022

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão recorrido não teria analisado conteúdo essencial
de provas e argumentos, negando prestação jurisdicional ao não enfrentar, de
modo específico, atestado médico e documentos que confirmariam incapacidade,
simulação e vícios do negócio;
b) 104, I e II, do Código Civil, já que o acórdão teria reconhecido
validade de negócio celebrado por agente incapaz;
c) 166, I, III e VI, do Código Civil, pois o acórdão teria deixado de
declarar a nulidade do negócio por incapacidade do agente, motivo ilícito e
simulação;
Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

d) 167, § 1o, II, do Código Civil, porquanto o acórdão teria
desconsiderado confissões e documentos que evidenciariam declaração não
verdadeira e simulação;
e) 171, I, do Código Civil, uma vez que o acórdão teria deixado de
anular negócio jurídico viciado; e
f) 549 do Código Civil, visto que o acórdão teria afastado nulidade por
doação que excederia a parte disponível, mesmo diante de elementos que
demonstrariam burla ao limite legal (fls. 594-609).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
determinando-se novo julgamento; requer ainda, subsidiariamente, o provimento
do recurso para que se reconheça a violação dos arts. 104, I e II, 166, I, III e VI,
167, § 1o, II, 171, I, e 549 do Código Civil, reformando-se o acórdão recorrido para
julgar totalmente procedentes os pedidos e inverter o ônus sucumbencial (fls. 610).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso deve ser
inadmitido ou, caso conhecido, desprovido (fls. 724-736 e 739-750).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de alienação de imóvel com
pedido de tutela antecipada, em que a parte autora pleiteou a nulidade do negócio
firmado entre seus genitores e a SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS
ALLAN KARDEK SEEAK, por incapacidade do genitor, simulação de compra e
venda e vício de consentimento.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
fundamento no
I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora
art. 373,
Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
20% do valor da causa (fls. 375-379).
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação apenas para
afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a improcedência
dos pedidos (fls. 508-518).
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo omissão quanto ao exame específico de documentos e
provas: atestado médico (fl. 20), carta contemporânea que evidenciaria delírio (fl.
21), ata notarial e confissões sobre doação simulada (fls. 112 e 103), além de
outros elementos que, em seu entender, demonstrariam incapacidade e simulação
(fls. 594-601).
O acórdão dos embargos de declaração concluiu pela inexistência de
vícios, afirmando que a decisão embargada analisou integralmente as questões
trazidas e que os embargos buscavam rediscutir o mérito, incabível na via estreita
do
do Código de Processo Civil (fls. 567-577).
art. 1.022
O acórdão recorrido, por sua vez, registrou que o atestado médico de fl.
20 não atesta incapacidade civil, que havia laudos médicos pela capacidade (fls.
109-111), e afastou simulação por ausência das hipóteses legais (fls. 512-515).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
indicada omissão no exame dos documentos médicos, confissões e ata notarial foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que o atestado médico por
si só não caracteriza incapacidade civil, que havia elementos médicos pela
capacidade, e que não se identificaram hipóteses de simulação, inexistindo vício
que nulifique o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 514):

Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

Ainda, além da prova oral não comprovar, indene de dúvida, a incapacidade
do falecido à época da realização do negócio, se observa dos autos que o atestado
médico trazido aos autos, fl.20, indica estado de esquizofrenia, que, por si só, não é
considerada como incapacitante civilmente, devendo ser atestado seu grau de
limitação para ato civis.
Depois, também há Laudos Médicos que atestam a capacidade mental do de
cujus, para realização de atos civis do idoso na celebração do Contrato de Compra e
Venda de Imóvel, fls. 109/111.

II - Arts. 104, I e II, 166, I, III e VI, 167, § 1o, II, 171, I, e 549 do
Código Civil
A recorrente afirma que o acórdão desconsiderou incapacidade do
agente e a simulação do negócio, argumenta que o conjunto probatório demonstrou
vício por incapacidade, motivo ilícito, declaração não verdadeira e doação que
excederia a parte disponível, defendendo a nulidade e anulabilidade do negócio
jurídico (fls. 606-609).
O acórdão recorrido concluiu que não houve comprovação robusta de
incapacidade, que o atestado de fl. 20 não implica incapacidade civil, que laudos
médicos atestaram capacidade, e que não se identificaram as hipóteses legais de
simulação; também afastou vício de consentimento por ausência de prova e
manteve o negócio jurídico, reconhecendo apenas o afastamento da multa por
litigância de má-fé (fls. 512-518).
No recurso especial, a parte alega que a incapacidade, a simulação e os
vícios foram ignorados.
O Tribunal de origem analisando o acervo probatório dos autos concluiu
que não há prova indene de dúvida da incapacidade, que o atestado de fl. 20 não é
suficiente para incapacidade civil e que há laudos pela capacidade, além de não
identificar as hipóteses de simulação (fls. 512-515).
Como visto, o Tribunal
fundamentou-se em documentos médicos,
a quo
prova oral e exame da narrativa fática.
Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54994377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:28
Código de Controle do Documento: 9c1db716-2316-41d3-8d84-45b08608ac8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.117.957 / AL
Número Registro: 2025/0458630-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035956720124058000
00219459220128020001
0021945922012802000150000
219459220128020001
21945922012802000150000
35956720124058000
3595672012405800000219459220128020001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE VILACA DOS SANTOS
ADVOGADOS : JOSÉ RUBEM FONSECA DE LIMA NETO - AL013584
FÁBIO MANOEL FRAGOSO BITTENCOURT ARAUJO - AL014202
ANTONIO ROCHA DE ALMEIDA BARROS FILHO - AL016739
LUÍSA LIMA BASTOS MARTINS - DF073681
AGRAVADO
: NILTON MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO
: MAURA APARECIDA MACHADO MONTEIRO
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
GUSTAVO RAMALHO CORREIA FERRO - AL016855
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPIRITAS ALLAN KARDEC - SEEAK
ADVOGADOS : ALVARO ARTHUR LOPES DE ALMEIDA FILHO - AL006941
VAGNER PAES CAVALCANTI FILHO - AL007163
CARLOS HENRIQUE GOMES DA SILVA - AL016129
FABRICIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - AL007343
Documento eletrônico VDA56086034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:26
Código de Controle do Documento: 9d50c202-b966-4843-92b5-0e45c7064b95

AGRAVADO
: ALBENISE VILAÇA DOS SANTOS
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ CARDOSO TENÓRIO - AL010157
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:26
Código de Controle do Documento: 9d50c202-b966-4843-92b5-0e45c7064b95